Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707726-54.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2021 12:36:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador